Tribunal: TJDFT
Processo: 0718893-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Dívidas do espólio. Regime de comunhão universal se bens. Preclusão pro judicato. Cálculo do ágio de veículo. Decisão parcialmente cassada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu dívidas anteriormente reconhecidas no processo de inventário e partilha de bens deixados por pessoa falecida, casada sob o regime da comunhão universal de bens.
2. O agravante pleiteia a inclusão de dívidas como saldo negativo em conta corrente, cartões de crédito, placas fotovoltaicas e despesas de condomínio, além da revisão do cálculo do ágio de veículo automotor.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se houve violação à preclusão judicial ao excluir dívidas anteriormente reconhecidas e estabelecer se o cálculo do ágio do veículo realizado pela contadoria deve ser modificado.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada excluiu dívidas anteriormente reconhecidas, contrariando decisão anterior que determinava a inclusão de tais débitos no espólio, violando os artigos 505 e 507 do CPC.
5. Configura-se a preclusão pro judicato, vedando-se nova apreciação da matéria já decidida.
6. O cálculo do ágio de veículo realizado pela contadoria, com base em valores pagos e parcelas vincendas, é adequado e não deve ser modificado.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença no ponto em que determina a exclusão das dívidas que já haviam sido reconhecidas e incluídas em decisão anterior, tendo se operado a preclusão pro judicato.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1832313, Rel. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13/3/2024.